Tribunal: TJDFT
Processo: 0734178-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. TRATAMENTO DOMICILIAR EM TEMPO INTEGRAL. HOME CARE. INDICAÇÃO MÉDICA. REQUISITOS. NEGATIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR. NÃO EXCESSIVO.

1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n° 608.

2. A prova pericial é desnecessária, na medida em que o quadro clínico grave do autor, idoso, é demonstrado pelos documentos acostados aos autos, bem como corroborado pela prescrição de médico assistente, que acompanha seu quadro e atesta a necessidade do tratamento domiciliar. Preliminar de cerceamento de defesa não acolhida.

3. Conforme entendimento já consagrado neste Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica.

4. A negativa de fornecimento de tratamento domiciliar integral frustrou as expectativas do autor, que já se encontra em situação de fragilidade diante de seu quadro clínico. A quantia por danos morais fixada em sentença não se mostra excessiva.

5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.